Tribunal: TJDFT
Processo: 20130710372879APR
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão contida na sentença ou no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo a via adequada para a rediscussão da matéria.
2. "Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em recurso posterior, pois configura indevida inovação recursal" (EDcl no AgInt no AREsp 1.242.161/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019).
3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é extremamente valiosa, constituindo-se meio de prova de grande relevo, especialmente porque essas condutas geralmente são praticadas na clandestinidade sem a presença de testemunhas.
4. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (HC 265.385/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 24/04/2014).
5. Recurso conhecido e desprovido.